Tribunal: TJDFT
Processo: 0747511-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WESLEY CARVALHO BEZERRA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante da ora paciente em custódia preventiva. Sustenta o ilustre Impetrante que não se fazem presentes os requisitos exigidos para o decreto de prisão preventiva em comento, isso porque apesar da prisão em flagrante, não foi evidenciado qualquer indício de tráfico de entorpecentes, na medida em que a droga não foi encontrada com o paciente, mas enterrada em um monte de areia próximo a ele. Além disso, assevera que o paciente não representa risco à ordem pública e que atos infracionais praticados na menoridade não podem servir de base à projeção de reiteração delitiva. Por fim, alega que a r. decisão combatida não se encontra baseada em fatos concretos, mas em meras suposições. Requer, assim, que o paciente seja colocado “em liberdade imediatamente”. Postula, no mais, que “no julgamento de mérito do presente writ, seja reedificado em favor do paciente a restituição de sua liberdade, revogando-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”. Brevemente relatado, decido. Conforme se pode depreender do que consta no auto de prisão em flagrante, a equipe policial abordou o paciente e mais duas pessoas em um “conhecido ponto de venda de drogas”, sentados na calçada em frente a uma casa. Diante de suspeita, abordaram as pessoas, tendo sido encontrado com o paciente a importância de R$ 65,00 em notas variadas. Consoante revela o depoimento prestado pelo policial condutor da pessoa presa em flagrante, com a ajuda de um cão farejador foram localizadas 4 porções de maconha enterradas em um monte de areia próximo dos mesmos, pesando no total quase 100 g, além de uma faca para corte com resquícios do referido entorpecente (ID 21023499, pg. 6). Em manifestação prévia, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante. Alternativamente, pleiteou pela concessão de liberdade provisória, sem a imposição de medidas cautelares diversas (ID 21023499, pgs. 53/54), fulcrado nas seguintes considerações: “O flagrante não se sustenta. (...) Os policiais militares não identificaram nenhum ato de mercancia, como também não relataram terem visto os autuados revirando o monte de areia para, em algum momento, apanharem porções da droga e entregarem para usuários. A quantia encontrada na posse de Wesley é pequena e não está correlacionada com nenhum ato seu, que tenha sido avistado pelos militares. O flagrante todo está fundado na presunção de que o local é conhecido por ponto de tráfico de drogas, logo, pessoas próximas são traficantes e, encontrada porções de droga, pertencem a quem está mais perto. Nem se cogita que os autuados desconheciam a existência da droga ou que, por exemplo, ali estavam aguardado a chegada do real proprietário, para adquirirem porções para uso. Como nenhum ato documentado liga os autuados à droga e nenhum ato de comércio foi identificado, o relaxamento da prisão em flagrante é a medida judicial que se impõe. Alternativamente, pugna pela concessão da liberdade provisória aos autuados, sem fixação de medidas cautelares diversas, posto ausentes os requisitos da prisão preventiva”. Não foi possível a realização da audiência de custódia, em virtude das medidas restritivas advindas da pandemia decorrente da Covid 19. Entretanto, o d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, após análise do auto de prisão em flagrante, converteu-o em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 21023499, pgs. 63/65): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar de WESLEY CARVALHO BEZERRA. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no artigo 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 96,22 gramas. O montante é suficiente para a confecção de 192 doses unitárias, considerada a porção individual de 0,50 gramas. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. (...) Ademais, de acordo com a folha de passagens do autuado pela Vara da infância e Juventude, ele possui registro anterior por fatos análogos ao tráfico e ao roubo, fatos que, em tese, são suficientes para afastar o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas (...). Por fim, a ausência de requerimento do Ministério Público sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva não é obstáculo ao Juízo. Consoante regramento do artigo 310, II, do CPP, compete ao Juízo converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 e se as medidas cautelares diversas da segregação pessoal foram inadequadas ou insuficientes”. Como visto, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, baseando-se no art. 310, II, do CPP: poderá o juiz, na audiência de custódia, “converter a prisão em flagrante em preventiva”. Sobre o tema, em julgamento recente, a egrégia 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça alterou entendimento até então consolidado, orientando-se, a partir de então, quanto à inadmissibilidade da conversão de ofício do flagrante em prisão preventiva, após a entrada em vigor da Lei 13.694/2019 ("Pacote Anticrime"). Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus 590039 (ainda pendente de publicação), o ilustre Relator, eminente Ministro Ribeiro Dantas, considerou que as alterações trazidas pela Lei 13.694/2019 denotam “a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório”, de forma que, sem prévio requerimento do representante do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, não é possível ao magistrado decretar a prisão preventiva. O eminente Relator salientou que a conclusão decorre da nova redação do parágrafo 2o do art. 282 do CPP, que dispôs expressamente acerca da necessidade de que as medidas cautelares sejam decretadas mediante provocação, e da alteração do art. 311 do mesmo diploma, que teve suprimida a expressão “de ofício”: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...) § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”. A nova orientação adotada pelo c. STJ amolda-se, outrossim, aos recentes julgados proferidos pelo e. STF, sistematicamente concluídos no sentido de que a Lei 13.964/2019 passou a vedar a conversão do flagrante em preventiva, quando inexistente requerimento para tanto. Com efeito, ao oficiar no Habeas Corpus 186421/MG, o eminente Ministro Celso de Melo, em decisão monocrática, assim fundamentou: “- A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP”. No mesmo sentido, a egrégia 2a Turma do e. STF, em julgamento ocorrido em 20/10/2020, ratificou a r. decisão monocrática que havia sido proferida pelo eminente Relator, deixando de conhecer da impetração, mas concedendo a ordem, de ofício. Em outro Habeas Corpus (HC 191042), o eminente Ministro Edson Fachin, ao analisar o pedido liminar, adotou as mesmas razões declinadas pelo eminente Ministro Celso de Mello no julgamento acima, acrescentando que “a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício”. Em assim sendo, ainda que a redação do art. 310, II, do CPP não tenha sido alterada pela nova lei, a interpretação sistemática e integrada aos demais artigos do diploma leva à conclusão de que tal possibilidade demandará provocação prévia do representante do Ministério Público ou da autoridade policial. Essa é a orientação hoje prevalente no âmbito do e. STF e, agora, tende a conduzir a jurisprudência até então existente no c. STJ. Dessa forma, a partir do novo cenário que se desenha, entendo salutar que a jurisprudência que vem sendo praticada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no ponto, seja revista e, assim, passe a contextualizar o que disposto no art. 310, II, do CPP, com os demais artigos da lei processual penal vigente, alinhando-se à recente jurisprudência que se emana do c. Superior Tribunal de Justiça e e. Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, defiro a liminar por reconhecer a nulidade da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva e, em consequência, promovo o relaxamento da prisão do paciente, determinando que a zelosa Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal expeça o respectivo alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o paciente preso, e encaminhe tal documento ao d. Juízo de origem, para cadastro no NNMP 2.0, conforme Resolução CNJ 251. Outrossim, comunique-se ao d. Juízo do conhecimento o teor desta decisão, enviando-lhe cópia, requisitando-lhe também as informações de praxe. Feito, ouça-se ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.